Tribunal: TJDFT
Processo: 0003045-57.2016.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. PROVAS INSUFICIENTES. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO.
I – No sistema processual penal brasileiro, vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida sempre deve ser empregada em favor do denunciado, pois ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer.
II - Diante de fundadas dúvidas acerca da autoria há de ser mantida a sentença absolutória.
III – Recurso conhecido e desprovido.